Tribunal: STF
Processo: HC 113727
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: Constitucional e Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Homicídio doloso duplamente qualificado – art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Pronúncia. Excesso de Linguagem. Inocorrência. HC impetrado anteriormente à mudança de entendimento da 1ª Turma (HC 109956/PR). Conhecimento.



    1. O artigo 413 e seu § 1º, do CPP, impõem ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri linguagem comedida na fase do iudicium accusationis, de modo a não influir no ânimo do Conselho de Sentença, sabidamente o juízo natural da causa.



    2. In casu, as razões da impetração sustentam que o juiz, ao pronunciar o paciente pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, “... fez uso de expressões tendenciosas, fazendo as vezes do Tribunal do Júri, usurpando a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.



    3.  A decisão de pronúncia, ao contrário do que se alega, caracteriza-se por esmerada técnica, porquanto alude à materialidade como provável, em face do laudo de exame necroscópico, e refere-se a indícios de autoria com esteio em depoimentos de testemunhas, sem expressar juízo de valor.



    4. O Magistrado – não é demasiado reiterar - referiu-se à materialidade e aos indícios suficientes de autoria com base no laudo necroscópico e em depoimentos de testemunhas, abstendo-se de emitir juízo valorativo na fase do iudicium accusationis, evidenciando, desse modo, nítida preocupação em não influenciar o Conselho de Sentença.



    5. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado anteriormente à mudança de entendimento da 1ª Turma, ocorrida no julgamento do HC 109.956/PR, impondo-se o conhecimento.



    6. Ordem denegada.